Tribunal: TJSP
Processo: 1010086-09.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Atraso em voo nacional. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação do Ministério Público. Cabimento. Verba indenizatória fixada em favor de menor relativamente incapaz. Levantamento que extrapola poderes legais de administração dos pais. Necessidade de que a verba permaneça depositada em conta judicial até a maioridade da parte autora. Recurso provido.